Tribunal: TJSP
Processo: 1011600-62.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
SAÚDE. Autora portadora de esclerose múltipla (CID: G35), com anormalidade da marcha e da mobilidade (CID: R 26.8) e micardiopatia dilatada (CID I 42.0). Pretensão ao fornecimento do medicamento fampridina 10mg . Suficiência dos elementos dos autos para demonstrar a inadequação ou ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ,

Ementa:
SAÚDE. Autora portadora de esclerose múltipla (CID: G35), com anormalidade da marcha e da mobilidade (CID: R 26.8) e micardiopatia dilatada (CID I 42.0). Pretensão ao fornecimento do medicamento fampridina 10mg . Suficiência dos elementos dos autos para demonstrar a inadequação ou ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657.156/RJ, Tema 106). Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso do autor provido para julgar procedente a ação.